Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-09.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000639-09.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANILA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA

APELADO: ALLINE MARIA FARIAS DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
NATALIA RODRIGUES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. EXTINÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por DANILA SANTOS LIMA contra sentença que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
nº 8000639-09.2021.8.05.0137, proposta em desfavor de ALLINE MARIA FARIAS DA SILVA E OUTROS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da ausência de manifestação da autora após intimação pessoal para prosseguir com o feito. A autora alega nulidade da intimação realizada durante o recesso forense, bem como ausência de intimação válida, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da intimação pessoal da autora, realizada por oficial de justiça, que fundamentou a extinção do processo; e (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo, com fundamento no abandono da causa, diante da ausência de manifestação da autora após a intimação pessoal.

III. Razões de decidir

1. A suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, conforme disposto no art. 220 do CPC, não impede a prática de atos administrativos ou de movimentação processual, como a expedição e cumprimento de mandado de intimação pessoal, desde que não se realizem audiências ou sessões de julgamento nesse período.

2. A intimação pessoal da autora foi realizada de forma regular, com cumprimento do mandado pelo oficial de justiça em 21 de janeiro de 2025 e juntada aos autos em 22 de janeiro de 2025, sendo irrelevante o fato de o mandado ter sido expedido durante o recesso forense, pois apenas os prazos ficam suspensos.

3. A ausência de manifestação da autora após a intimação pessoal caracteriza abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

4. A advogada da autora informou expressamente nos autos a dificuldade de contato com a cliente, o que reforça a necessidade da intimação pessoal para manifestação de interesse, dado que este é personalíssimo.

5. A extinção do processo observou a súmula nº 240 do STJ, que exige o prévio requerimento do réu para a extinção por abandono da causa, providência satisfeita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de prazos processuais no recesso forense não impede a prática de atos administrativos ou a expedição e cumprimento de mandado de intimação pessoal.

2. A ausência de manifestação da parte autora após intimação pessoal autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme art. 485, III, do CPC.

3. O requerimento de extinção formulado pela parte ré supre a exigência prevista na súmula nº 240 do STJ.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 10, 220, 272 e 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240; TJ-MG, Apelação Cível nº 50903048420198130024, Rel. Des. Eduardo Gomes dos Reis, j. 20.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000639-09.2021.8.05.0137
, em que figuram como apelante DANILA SANTOS LIMA e como apelada ALLINE MARIA FARIAS DA SILVA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03